Tribunal: TJMT
Processo: 1041397-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041397-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ELIANE ZAMPRONE - CPF: 378.179.651-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da exequente, determinando a expedição de RPV e/ou precatório, referentes ao pagamento de adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias a professores da rede municipal, reconhecido em ação coletiva transitada em julgado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, limitar o alcance temporal da condenação fixada em título executivo judicial, sob alegação de excesso de execução, com base na vigência de lei complementar municipal posterior.

III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial, formado em ação coletiva transitada em julgado, reconheceu o direito ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias, observada apenas a prescrição quinquenal, não havendo limitação vinculada à vigência da Lei Complementar Municipal no 228/2016.
4. A pretensão de restringir o período de incidência da condenação configura tentativa de rediscussão do mérito do título executivo, o que é vedado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada material.
5. Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, cabendo, na fase executiva, apenas verificar a conformidade dos cálculos com os parâmetros fixados no título.
6. Inexistindo demonstração concreta de excesso de execução e ausentes ilegalidade ou erro material na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É vedado, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir o alcance temporal da condenação fixada em título executivo judicial transitado em julgado. 2. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstração concreta de desconformidade dos cálculos com o título, não autoriza a modificação da decisão que rejeitou a impugnação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 525 e 535.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1041397-68.2025.8.11.0000, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, determinando a expedição de RPV e/ou precatório.

O Município agravante sustentou, em síntese, excesso de execução, ao argumento de que o adicional somente seria devido a partir da vigência da Lei Complementar Municipal no 228/2016, não alcançando períodos anteriores.

A decisão monocrática entendeu que a tese recursal implicaria rediscussão do título executivo judicial, já transitado em julgado, sendo inviável limitar a condenação ao período posterior à vigência da Lei Complementar no 228/2016, razão pela qual manteve a rejeição da impugnação.

Irresignado, o Município interpõe o presente agravo interno, reiterando as razões do agravo de instrumento, insistindo na ocorrência de excesso de execução e na necessidade de adequação do marco temporal da condenação.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos originários (Cumprimento de Sentença no 1019100-58.2025.8.11.0003) que a parte exequente promove execução de título judicial formado na Ação Coletiva no 1009996-23.2017.8.11.0003, no qual restou reconhecido o direito ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos professores da rede municipal de ensino de Rondonópolis, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o agravo interno não comporta provimento.

A decisão agravada analisou adequadamente a controvérsia, concluindo pela impossibilidade de rediscussão do conteúdo do título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença.

Vejamos:

“[...]
A controvérsia central deste recurso consiste em definir se o direito ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias dos professores da rede municipal de Rondonópolis é devido apenas a partir da vigência da Lei Complementar Municipal no 228/2016 (junho de 2016), como sustenta o agravante, ou se abrange também o período anterior, respeitado o prazo prescricional quinquenal, como entendeu o juízo de primeiro grau.

Da coisa julgada e dos limites objetivos do título executivo

Inicialmente, cumpre analisar o título executivo judicial que fundamenta a presente execução, formado na Ação Coletiva no 1018003-23.2025.8.11.0003, para verificar os exatos limites da condenação imposta ao Município de Rondonópolis.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o acórdão proferido na ação coletiva reconheceu o direito dos professores ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias, nos seguintes termos:

"DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para reformar a sentença a fim de condenar o Município de Rondonópolis-MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), respeitando o prazo prescricional, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 29, inciso I da Lei no 228/2016, aos professores da rede municipal de Rondonópolis-MT, nos termos do artigo 932, inciso IV, 'b' e 'c' do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ."

Da leitura do dispositivo do acórdão, verifica-se que a condenação estabeleceu dois parâmetros fundamentais: (i) o pagamento do adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias, conforme preconiza o art. 29, inciso I, da Lei no 228/2016; e (ii) o respeito ao prazo prescricional.

O Município agravante sustenta que, como o acórdão faz referência expressa à Lei no 228/2016, o direito só seria devido a partir da vigência dessa norma, em junho de 2016. Contudo, essa interpretação não se coaduna com a integralidade do título executivo, que expressamente determinou o respeito ao prazo prescricional, sem estabelecer qualquer limitação temporal relacionada à vigência da lei municipal.

A referência à Lei no 228/2016 no acórdão tem caráter meramente indicativo da base legal que fundamenta o direito reconhecido, mas não constitui uma limitação temporal para sua aplicação. Tanto é assim que o próprio acórdão estabelece como marco temporal apenas o prazo prescricional, que, no caso de pretensões contra a Fazenda Pública, é de cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme previsto no Decreto no 20.910/1932.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, o direito ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias já encontrava previsão na legislação municipal anterior, especificamente no art. 44, X, da Lei Complementar no 03/2000, o que reforça a conclusão de que o direito não surgiu apenas com a edição da Lei no 228/2016, mas já existia anteriormente.

Nesse contexto, a interpretação que melhor se harmoniza com o título executivo é a de que o direito ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias é devido durante todo o período abrangido pelo prazo prescricional, independentemente da data de entrada em vigor da Lei no 228/2016.

Importante destacar que, em fase de cumprimento de sentença, não é possível rediscutir o mérito da causa ou modificar os limites da condenação estabelecidos no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil:

"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

A pretensão do Município agravante de limitar temporalmente o direito reconhecido no título executivo representa, na prática, uma tentativa de rediscutir o mérito da causa já transitada em julgado, o que não se admite em sede de cumprimento de sentença.

Da interpretação do título executivo e da legislação municipal

Superada a questão relativa aos limites objetivos do título executivo, cabe analisar a legislação municipal que fundamenta o direito ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias.

O Município agravante sustenta que o direito ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias foi instituído apenas pela Lei Complementar no 228/2016, que em seu art. 29 estabelece:

"Art. 29. Os profissionais da educação infantil e fundamental em efetivo exercício do cargo farão jus a férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula [...]"

Contudo, como já mencionado, o direito ao adicional de 1/3 sobre férias de 45 dias já encontrava previsão na legislação municipal anterior, especificamente no art. 44, X, da Lei Complementar no 03/2000, conforme apontado pelo juízo de primeiro grau e pela parte agravada.

Embora o Município agravante não tenha trazido aos autos o inteiro teor da Lei Complementar no 03/2000 para confronto, a afirmação do juízo de primeiro grau e da parte agravada quanto à existência de previsão legal anterior não foi especificamente impugnada pelo agravante, que se limitou a insistir na tese de que o direito só existiria a partir da Lei no 228/2016.

Ademais, o próprio título executivo, ao determinar o respeito ao prazo prescricional, sem estabelecer qualquer limitação temporal relacionada à vigência da Lei no 228/2016, indica o reconhecimento de que o direito já existia anteriormente.

Nesse contexto, não há como acolher a tese do Município agravante de que o direito ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias só seria devido a partir de junho de 2016, data da entrada em vigor da Lei Complementar no 228/2016.

Da ausência de excesso de execução

O Município agravante alega que há excesso de execução no valor de R$ 4.244,16, correspondente à diferença entre o valor cobrado pela agravada (R$ 8.738,07) e o valor que entende devido (R$ 4.493,91), considerando apenas o período posterior a junho de 2016.

Contudo, como demonstrado acima, o direito ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias é devido durante todo o período abrangido pelo prazo prescricional, independentemente da data de entrada em vigor da Lei no 228/2016.

Assim, não há excesso de execução a ser reconhecido, pois os cálculos apresentados pela agravada estão em conformidade com o título executivo, abrangendo o período de cinco anos anteriores à propositura da ação, respeitado o prazo prescricional.

Ademais, como bem observado pelo juízo de primeiro grau, os cálculos apresentados pela agravada foram atualizados de acordo com a previsão da Emenda Constitucional no 113/2021 e dos temas 810 do STF e 905 do STJ, enquanto os cálculos apresentados pelo Município agravante, além de limitarem indevidamente o período abrangido pela condenação, apresentam dissonância em relação aos parâmetros de atualização estabelecidos pelo título executivo.

Portanto, não há como acolher a alegação de excesso de execução formulada pelo Município agravante.

Da alegação de litigância de má-fé

A agravada, em suas contrarrazões, alega que o Município agravante estaria agindo com litigância de má-fé, ao adotar tratamento diferenciado em casos idênticos, tendo concordado com cálculos semelhantes em outros processos.

Contudo, não há nos autos elementos suficientes para caracterizar a litigância de má-fé do Município agravante, que está exercendo regularmente seu direito de recorrer, ainda que sua tese não mereça acolhimento.

A mera divergência de interpretação quanto aos limites do título executivo não configura, por si só, litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo ou culpa grave na conduta processual, o que não restou evidenciado nos autos.

Quanto à alegação de tratamento diferenciado em casos idênticos, embora a agravada tenha mencionado alguns processos em que o Município teria concordado com cálculos semelhantes, não foram juntados documentos comprobatórios dessa alegação, o que impede sua análise aprofundada.

Portanto, não há como acolher o pedido de condenação do Município agravante por
litigância de má-fé. [...]”

Conforme se extrai dos autos originários, o título executivo judicial – formado por decisão transitada em julgado na ação coletiva – condenou o Município ao pagamento do adicional de 1/3 sobre o período de 45 dias de férias, observada apenas a prescrição quinquenal.

A pretensão do agravante de restringir o pagamento à vigência da Lei Complementar Municipal no 228/2016 implica, na prática, modificação do alcance temporal fixado no título executivo, o que afronta a coisa julgada material (art. 502 do CPC).

Na fase de cumprimento de sentença, é vedado rediscutir matéria já decidida definitivamente, sendo cabível apenas a verificação da conformidade dos cálculos com os parâmetros estabelecidos no título executivo.

O juízo de origem, ao rejeitar a impugnação, consignou expressamente que os cálculos apresentados pela exequente observam os limites da decisão transitada em julgado, inclusive quanto ao prazo prescricional, não havendo demonstração concreta de excesso de execução.

O agravante limita-se a reiterar tese jurídica já enfrentada e superada, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Assim, inexistindo ilegalidade, teratologia ou erro material na decisão agravada, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026